Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700296-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH AYRES DE ANDRADE AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Não havendo pedido liminar, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo de 15 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator